Tribunal: TJSP
Processo: 1502939-93.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo majorado - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena que merece reparo - Causas de aumento autenticadas (concurso de agentes e emprego de arma) e que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3, conforme previsto na Lei 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo

Ementa:
Roubo majorado - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena que merece reparo - Causas de aumento autenticadas (concurso de agentes e emprego de arma) e que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3, conforme previsto na Lei 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal - Crimes havidos em concurso formal e em continuidade delitiva - Fixação de regime fechado ao início de cumprimento - Impossibilidade de substituição por outro menos gravoso - Pedido de restituição de bem apreendido - Licitude comprovada - Não incidência do art. 118, do CPP - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502939-
93.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA e PRISCILA COSTA ALMEIDA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos exclusivamente para (i) reduzir a
sanção imposta aos réus, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa (cf. artigo 72 do
CP), para Priscila Costa de Almeida, e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, mais pagamento de 128 (cento e vinte e oito) diárias, para Carlos
Henrique Rodrigues de Oliveira; (ii) determinar seja restituído ao apelante
Carlos Henrique o automóvel Ford/Fiesta 1.6 Flex, de cor vermelha, placas
EXX 0201; mantém-se, no mais, a r. sentença. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
2
Voto no 17.261
Apelação no 1502939-93.2018.8.26.0050
Roubo majorado - Elementos de prova que
demonstram
autoria
e
materialidade
delitivas - Conjunto probatório suficiente
para manter a condenação - Pena que
merece reparo - Causas de aumento
autenticadas (concurso de agentes e
emprego de arma) e que justificam a
majoração da reprimenda somente no
patamar de 2/3, conforme previsto na Lei
13.654/18, em consonância com o disposto
no art. 68, parágrafo único, do Código
Penal - Crimes havidos em concurso
formal e em continuidade delitiva -
Fixação de regime fechado ao início de
cumprimento
-
Impossibilidade
de
substituição por outro menos gravoso -
Pedido de restituição de bem apreendido -
Licitude comprovada - Não incidência do
art. 118, do CPP - Recursos parcialmente
providos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 288/304) que
julgou procedente a ação penal e condenou Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira
e Priscila Costa de Almeida, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A,
inciso I do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal,
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e §2o-A, inciso I do Código Penal, por duas vezes,
na forma do artigo 70 do Código Penal; e artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e §2o-A,
inciso I do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
3
todos os delitos na forma do artigo 71, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 05
(cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no piso (o primeiro), e no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e §2o-A, inciso I
do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal; e artigo
157, parágrafo 2o, inciso II e §2o-A, inciso I do Código Penal, por duas vezes, na
forma do artigo 70 do Código Penal, todos os delitos na forma do artigo 71, do
Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão,
mais 84 (oitenta e quatro) dias multa, no valor mínimo legal (a segunda). Foi fixado
para ambos o regime inicial fechado.
Carlos Henrique pugna pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito,
almeja a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pleiteia seja a
pena revista, pelo reconhecimento do crime continuado com o aumento da sanção em
1/6, reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da majorante relativa ao
emprego de arma de fogo; requer, ainda, a fixação do regime semiaberto e a liberação
do veículo Ford/Fiesta, placas EXX-0201 (fls. 322/326).
Priscila, a seu turno, requer a absolvição por falta de provas e,
subsidiariamente, o afastamento do concurso formal de delitos, da causa de aumento
relativa ao emprego de artefato e da “combinação” das causas de aumento do artigo
157, § 2o e § 2o-A, do Código Penal, o reconhecimento da participação de menor
importância e o estabelecimento de regime diverso do fechado (fls. 375/388)
Apresentadas as contrarrazões (fls. 338/344 e 393/398), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 409/441).
É o relatório.
É dos autos que Carlos Henrique, na data de 17 de outubro de 2018, por
volta das 17 horas, na Rua Xabriaba, no 08, nesta cidade e comarca de São Paulo,
agindo em unidade de desígnios com terceira pessoa até aqui não identificada, e
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para
proveito comum, um relógio e R$ 40,00 em espécie pertencentes à vítima Agnaldo
Sibuya de Araújo, uma aliança, no valor de R$ 1.000,00 pertencente à vítima Álvaro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
4
Queiroz de Souza; uma aliança e um relógio, pertencentes à vítima Cristiana
Rodrigues Medeiros; um telefone celular da marca Motorola, pertencente a Cristiano
da Silva Lira; e um microondas da marca Electrolux, dez frascos de perfumes de
marcas diversas, um secador de cabelo, uma prancha de cabelo e cosméticos em
geral, todos de propriedade do salão de beleza “Studio Yume”.
Consta ainda que Carlos Henrique e Priscila, no dia 25 de outubro de
2018, por volta das 15 horas, na Avenida Pedro Bueno, 867, Campo Belo, nesta
cidade de São Paulo, agindo em unidade de desígnios e mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, R$ 200,00
em espécie, pertencente à vítima Paulo Rogério Sabbag, bem como um celular e
potes de doces e sorvetes diversos, pertencentes ao estabelecimento comercial
denominado “Enigma Burger”.
Por fim, consta também que no dia 31 de outubro de 2018, por volta das
15 horas, na Avenida Aristóteles Costa Pinto, 800, nesta cidade São Paulo, em
concurso de vontades entre si e mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, os réus subtraíram, em proveito comum, um relógio e um aparelho de
telefonia móvel pertencente à vítima Pedro Pereira de Oliveira Filho, bem como R$
230,00 em espécie e um liquidificador no valor de R$ 150,00, de propriedade do
estabelecimento comercial denominado “Bar do Pedro”.
Segundo se apurou, no dia 17 de outubro de 2018, em concurso com uma
mulher até não identificada, o réu compareceu ao salão de beleza “Studio Yume” a
bordo de um veículo Ford/Fiesta, de placas EXX 0201. O réu, acompanhado da tal
mulher, adentrou o estabelecimento e, mediante o emprego de arma de fogo,
anunciou o assalto. O proprietário do salão, Agnaldo, os dois funcionários, Álvaro e
Cristiana, e o cliente Cristiano foram rendidos e levados para os fundos do salão.
Enquanto os ofendidos eram dominados por Carlos Henrique, a mulher passou a
vasculhar o local e a recolher os pertences das vítimas e objetos do salão.
Ambos, então, subtraíram um relógio e R$ 40,00 em espécie,
pertencentes à vítima Agnaldo; uma aliança, no valor de R$ 1.000,00 pertencente à
vítima Álvaro; uma aliança e um relógio, pertencente à vítima Cristina; um celular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
5
pertencente a Cristiano; e um micro-ondas da marca Eletrolux, dez frascos de
perfumes, de marcas diversas, um secador de cabelo, uma prancha de cabelo e
cosméticos em geral, todos de propriedade do salão de beleza. Em posse de todos os
bens, os assaltantes fugiram.
Já no dia 25 de outubro de 2018, também a bordo do veículo Ford/Fiesta,
de placas EXX 0201, os réus previamente conluiados entre si para a prática de
roubos, dirigiram-se ao estabelecimento comercial “Enigma Burger”. O casal
adentrou a lanchonete e o acusado Carlos Henrique abordou um dos clientes e umas
das funcionárias mediante o emprego de arma de fogo, levando-os à cozinha.
Na cozinha, o proprietário do estabelecimento, Paulo Rogério, também
foi abordado. Enquanto as vítimas eram vigiadas e rendidas por Carlos Henrique, a
ré Priscila vasculhava o estabelecimento em busca de valores. Os apelantes
subtraíram cerca de R$ 200,00 em espécie, pertencentes a Paulo Rogério, bem como
o celular e potes de doces e sorvetes diversos, de propriedade da hamburgueria. Na
sequência, os réus se evadiram no Ford/Fiesta.
Por fim, no dia 31 de outubro de 2018, os réus, previamente conluiados
entre si, e mais uma vez utilizando o veículo Ford/Fiesta EXX 0201, rumaram ao
estabelecimento comercial denominado “Bar do Pedro”. Lá, Carlos Henrique sacou
a arma de fogo e rendeu Pedro, proprietário do estabelecimento, e um cliente que
estava no local. Assenhorearam-se de um relógio e de um telefone celular da vítima
Pedro, bem como de um liquidificador do comércio, fugindo no automóvel
retrocitado.
Feito o introito, destaca-se que a prisão preventiva do recorrente foi
devidamente justificada na origem (fls. 303), e o direito de apelar solto não é
irrestrito nem absoluto. Mais a mais, se a custódia cautelar subsistiu durante a fase de
instrução, com maior razão haverá de sê-lo com a imposição da condenação, pelo que
inviável assegurar ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Quanto ao mérito, os recursos comportam parcial acolhida.
Interpelado em juízo, Carlos Henrique admitiu o quanto lhe é irrogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
6
na exordial. Praticou os fatos na companhia de Priscila, exceto o roubo no salão de
cabeleireiros. Segundo explicou, adentrava os locais, mostrava a arma (de “air soft”,
ao que aduziu) e exigia a entrega dos pertences. Vendeu os bens subtraídos e utilizou
o dinheiro para comprar objetos para sua casa. Priscila é sua companheira. O veículo
utilizado nos assaltos foi adquirido com valor que recebeu de indenização por ação
referente a acidente de trabalho. Nunca foi processado ou preso (v. gravação inserta
nos autos digitais).
Priscila, por sua vez, negou envolvimento no roubo praticado no salão de
beleza, mas confessou a participação nos outros dois assaltos descritos na denúncia.
Ela e Carlos Henrique mantinham um relacionamento e fizeram uso do automóvel
do companheiro, para se deslocarem nos assaltos. A arma utilizada nos roubos era
um simulacro. Os bens subtraídos foram vendidos pelo réu. Disse que desejava
residir com Carlos Henrique, e a partir daí decidiram cometer delitos (gravação
inserta nos autos digitais).
E as confissões vêm aliadas aos demais elementos conquistados no feito.
As vítimas rememoraram o sucedido (v. gravações insertas nos autos
digitais). Paulo Rogério narrou que estava nos fundos do restaurante, quando os réus
adentraram o local. Carlos Henrique exibiu a arma e rendeu o cliente, que ocupava
a primeira mesa, e em seguida uma funcionária, levando todos para perto de si, na
cozinha. O réu manteve o revólver apontado em sua direção, enquanto Priscila
efetuava a retirada dos pertences. Em dado momento, Carlos Henrique o levou pela
blusa até o caixa, onde havia pouco dinheiro; retirou dali o numerário, assenhoreou-
se também de cerca de R$ 200,00 que estavam em sua carteira e o celular da empresa
(o seu, particular, o réu olhou e decidiu depositar no lixo, não se interessou). Priscila
ficou no salão da hamburgueria retirando objetos. Registrou a ocorrência no mesmo
dia. Os réus fugiram em um veículo vermelho, mesmo automóvel em que foram
capturados. Quanto ao reconhecimento pessoal, declarou já tê-lo feito em solo
policial, e voltou a confirmá-lo quando arrostado aos então acionados, em Juízo.
Já Agnaldo disse que Carlos Henrique irrompeu no salão, sacou a arma,
anunciou o assalto e levou todos que estavam por ali (os colaboradores e cliente) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
7
os fundos do imóvel. Enquanto eram mantidos em poder do réu, Priscila apareceu e
passou a recolher, com uma bolsa, os pertences do salão. O réu exigiu os relógios,
celulares, dinheiro e aliança das vítimas. Não fez de imediato o boletim de
ocorrência, pois ficou muito abalado. Soube, posteriormente, que os réus foram
presos três ruas abaixo do salão, estavam praticando vários assaltos naquele bairro.
Viu que o casal estava em um carro vermelho, o qual filmado pelas câmeras.
Reconheceu os dois apelantes como sendo os assaltantes.
Na mesma diretriz, vitimado Álvaro narrou que naquela tarde trabalhava
no salão quando surpresados por Carlos Henrique, que de posse de arma de fogo
anunciou o roubo. Todos foram deixados em uma sala e despojados dos bens
(alianças, celulares e relógios). O réu subtraiu seu anel. Do estabelecimento
comercial, retiraram o microondas e cosméticos. Viu apenas o réu no momento da
ação; visualizou a moça pelas imagens das câmeras de segurança, carregando o
microondas e uma bolsa cheia de objetos. Pelas imagens constatou também que os
agentes se utilizaram de um Fiesta vermelho. Reconheceu com absoluta certeza o réu
como sendo um dos assaltantes.
Cristiana, outra vitimada, referiu que à época dos fatos trabalhava como
manicure no salão. Carlos Henrique chegou armado, anunciou o assalto e exigiu
que todos fossem para os fundos. O réu subtraiu sua aliança e um relógio. Pelas
imagens das câmeras de segurança, pode ver o réu estacionando o veículo, depois a
moça desceu e entrou no salão. A mulher saiu com o microondas e umas sacolas.
Identificou o apelante como sendo um dos ladrões, pelo “porte físico”.
Pedro, a seu turno, disse que Carlos Henrique e Priscila adentraram seu
bar na parte da tarde. O réu, então, exibiu uma arma e anunciou o assalto. Priscila já
se dirigiu ao caixa e dali retirou o dinheiro. Permaneceu sentado na cozinha na
companhia de um cliente. Levaram seu relógio e o celular, o dinheiro e um
liquidificador do estabelecimento, e também a carteira do cliente. Seu comércio
possui sistema de monitoramento, e as imagens captadas foram mostradas aos
policiais. Reconheceu os dois recorrentes como sendo os agentes, pois olhou bem
para o rosto deles. Não os conheciam até então. Não reouve os bens. Conhece armas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
8
de fogo, e a utilizada era um .38, prateado. Não registrou o roubo, que aconteceu em
uma quarta, ao passo que as prisões se deram em um sábado. Contou que sofrera um
assalto a um colega, que conhecia um policial. Trata-se de um bairro pequeno, de
modo que todos ficam sabendo quando um roubo acontece.
Já Cristiano afirmou que cortava o cabelo quando o réu apareceu e os
abordou. Carlos Henrique exigiu a entrega dos objetos de valor das vítimas (dele,
ofendido, foi subtraído o celular). Conseguiu observar o rosto do assaltante. Tiveram
acesso às imagens da câmera do comércio que fica defronte ao salão, de modo que
constataram que o réu estava acompanhado de uma mulher, e que o casal chegou em
um Fiesta vermelho. Pelo que visualizou, a moça também ajudou a retirar os
pertences do salão. Identificou Carlos Henrique na repartição, por fotografia, e
pessoalmente, na audiência. Registrou o roubo um tempo após os fatos, por medo de
represálias.
E cumpre consignar que não há razão para desconsiderar as palavras de
sujeito passivo, porquanto, nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na
clandestinidade, é de se conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha
presenciado, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de convicção.
A complementar a certeza esposada, exsurgem os informes dos policiais
militares partícipes da diligência (cf. gravações insertas nos autos digitais).
O primeiro deles, Silvio César, rememorou que estavam em
patrulhamento rotineiro quando alertados, via COPOM, acerca da passagem de um
veículo - ocupado pelos réus - tido como utilizado em crimes, pelo que decidiram,
então, interceptar o automotor. Nada de ilícito encontraram com os réus, que em um
primeiro momento negaram qualquer envolvimento nos crimes. Todavia, o COPOM
acionou uma das vítimas (o dono de uma hamburgueria), que enviou um vídeo com
as filmagens do assalto, para seus celulares. Outra vítima, proprietário de um bar,
presenciou a abordagem e foi até o local, apontando o casal como sendo os autores
de outro roubo. Indagados novamente a respeito, Carlos Henrique e Priscila
acabaram confessando as duas faltas, cometidas no bar e na hamburgueria. Os dois
foram levados à repartição, onde uma terceira vítima apareceu. O carro usado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
9
recorrentes aparecia nas imagens fornecidas por um dos ofendidos, era da cor
vermelha. Segundo Carlos Henrique lhes confidenciou, a arma de fogo utilizada era
“alugada”. Nas filmagens pôde ver perfeitamente a fisionomia de ambos. Viram,
também, por intermédio das filmagens, que havia uma criança (filho de Carlos
Henrique) no banco traseiro do veículo. Em um dos vídeos, viu que o réu agia
agressivamente no assalto.
Não destoa, outrossim, do reportado por Tiago, também policial militar.
E tal se replicou a contento.
E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no
estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado.
A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os
policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem
qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que
enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma
eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas.
Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min.
LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)” - Apelação Criminal no
0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De Paula Santos, j. em
05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
10
elemento de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.
No particular, os dados da apreensão falam por si. Os réus foram
reconhecidos pelas vítimas como os agentes expropriantes, e admitiram tê-las
cometido, em juízo. Ademais, foram interceptados de posse do veículo flagrado pelas
câmeras de segurança dos comércios, onde as placas do automóvel quedaram
registradas.
Quanto à ré, nada obstante o reconhecimento efetivado por uma das
vítimas (Agnaldo), entendeu a d. magistrada da origem que as provas são
insuficientes para sua condenação quanto ao delito praticado no interior do salão de
cabeleireiros “Studio Yume”, vez que “as vítimas mencionaram que uma mulher
auxiliou o Réu a retirar os pertences que guarneciam o local, todavia, nenhum dos
presentes logrou visualizar o rosto de tal mulher, de modo que atribuir o fato à Ré
seria ilação”.
Ademais, nada de genuíno conduz dúvidas aos informes dos vitimados e
dos policiais. Não havia, até onde se provou, qualquer dissenso entre os protagonistas
da ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação deliberada por parte
daqueles.
No que concerne à ausência de registro policial dos episódios antes das
prisões dos réus, destaca-se que as vítimas justificaram o ocorrido - temiam
represálias.
Repise-se, tudo quanto necessário a um juízo de certeza sobre o
desencadear dos fatos consta já do caderno processual.
No mais, houve divisão de tarefas entre os praticantes, de modo que todas
alinham para a obtenção do resultado, mostrando-se deveras importantes para a
empreitada delitiva, a impedir o reconhecimento da participação de menor
importância, como disputado pela defesa de Priscila.
As “qualificadoras”, a seu turno, vieram autenticadas.
A causa de aumento especial prevista no artigo 157, § 2o, I do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
11
Penal prescinde da realização de exame pericial e mesmo da apreensão do
instrumento quando comprovado seu emprego por outras provas produzidas no feito.
Nessa toada:
“(...) o afastamento da qualificadora de uso de arma de fogo igualmente
não prospera. Independentemente de ser causa subjetiva, que advém do
temor da vítima em face da exibição do instrumento pelo agente, ou
objetiva, que decorre do maior perigo que a arma causa ao ofendido, o
reconhecimento da qualificadora prescinde da apreensão e exame pericial
do artefato, se outras provas demonstram a sua utilização no roubo.
(...)
Quando a prova oral atesta, de forma segura e idônea, o emprego de arma
no roubo, mas não houve prisão imediata do agente, é de se reconhecer a
respectiva qualificadora, ante a falta de apreensão e consequente
impossibilidade
de
perícia”
(Apelação
Criminal
no
0021441-33.2013.8.26.0050, Comarca de São Paulo, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. em 12.02.2015, v.u.).
“O réu (...) questiona a majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal,
em virtude da ausência de apreensão da arma e de laudo pericial que
comprove a lesividade do objeto. Tal alegação não pode prosperar, visto
que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que houve ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, conforme corroborado pelo
ofendido, não sendo necessária a apreensão de arma e nem a sua
submissão
a
perícia”
(Apelação
Criminal
no
0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de São José dos
Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v.u.).
E ainda:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais
razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de
agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova
pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O
que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a
potencialidade intimidativa delas, presente no caso” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
12
Criminal n° 990.09.219942-0, Comarca de Serra Negra,
Colenda Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco,
j. em 28.01.10, v.u.).
No aspecto, as vítimas assaz declararam que os roubadores fizeram uso
de arma de fogo como instrumento a reduzi-las à impossibilidade de resistência, algo
que deve, por conseguinte, prevalecer.
Digno de nota, outrossim, que ainda que se cogite do emprego de mero
simulacro, a prova respectiva competia à defesa, ônus do qual não se desincumbiu,
todavia.
Da mesma forma, a majorante do concurso de agentes se perfez. É
seguro dizer, dadas as circunstâncias do evento, e notadamente o modo de execução,
que cada qual praticou o núcleo do tipo com a ciência de que contribuía, com o
consorte, para a execução de um todo indiviso, nítido caso de coautoria, por
conseguinte. Assim, é inarredável a existência do liame subjetivo.
Lado outro, não se está diante de crime unitário. Com efeito, as
circunstâncias fáticas e a dinâmica dos eventos autorizam o reconhecimento do
concurso formal, pois em cada contexto, os agentes atingiram patrimônios
notoriamente distintos (vítimas e estabelecimentos comerciais), sendo razoável supor
tivessem ciência de tal condição, tal como reconhecido pelo órgão a quo.
Cumpre pontuar, ainda, que caracterizada a homogeneidade das
circunstâncias objetivas, como tempo, lugar e modo de execução, é mister considerar
os crimes cometidos contra Paulo Rogério e Pedro, como continuidade daqueles
praticados contra Agnaldo, Álvaro, Cristiana e Cristiano, então havidos, como já
dito, em concurso formal próprio.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade dos fatos. Ademais, apego fetichista a exigir
abundância probatória para além do necessário ao convencimento do Magistrado
culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos que tais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
13
praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas.
A dosimetria penal, contudo, comporta ajustes.
Na primeira etapa, as basais foram fixadas nos mínimos, de 04 (quatro)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, algo que não inspira retoques.
Na sequência, a incidência da confissão espontânea não pode levá-la
aquém desse limite, conforme entendimento assentado pela Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
A seguir, reconhecidas duas causas de aumento - do concurso de agentes
e do emprego de arma de fogo -, diante da inovação trazida pela Lei no 13.654/18,
entendo pela aplicação somente da causa de aumento de 2/3 (dois terços), prevista no
art. 157, § 2-A, I, do Código Penal.
Isto porque, conforme reza o parágrafo único do art. 68 do Código Penal,
“no concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode
o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a
causa que mais aumente ou diminua”.
Assim, mais justa a incidência somente do aumento de 2/3 (dois terços),
proporcional à hipótese: penas provisórias de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal.
Em virtude do concurso formal entre os roubos, mantém-se o aumento
mínimo eleito pela sentença, de 1/6 (um sexto), para ambos os réus: penas carcerárias
ainda provisórias de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.
Na última etapa, considerada a continuidade delitiva, o índice, tal qual
estabelecido pelo artigo 71 do Código Penal, deve obedecer proporcionalmente ao
número de infrações cometidas. Desta feita, considerando-se que Carlos Henrique
incorreu na conduta por três vezes, e Priscila por duas vezes, mostrou-se correto o
incremento na fração de 1/5 (um quinto), para o primeiro, e de 1/6 (um sexto), para a
segunda. Nesse sentir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
14
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PATAMAR
DE
AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. SÚMULA N.
7 DO STJ. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSIÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão
do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte
Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que,
cuidando-se do aumento de pena referente à continuidade delitiva,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;
1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 2. Na espécie,
ficou incontroversa, pela moldura fática exposta, a prática de 141
delitos de peculato em continuidade delitiva, razão pela qual deve
ser aplicado o aumento da pena no percentual máximo de 2/3,
conforme a regra contida no art. 71, caput, do Código Penal. 3.
Agravo regimental não provido" - AgRg no AREsp 398516,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 28.06.2016, Data da Publicação DJe 01.08.2016.
Aplicáveis, pois, as duas causas de aumento, decorrentes do concurso
formal e do crime continuado, não havendo se falar em bis in idem, pois figuras
jurídicas absolutamente distintas, reconhecidas em fatos igualmente diversos. Do
contrário, estar-se ia desprezando a pluralidade de patrimônios atingidos na segunda
empreitada delitiva, reduzindo-a ao singular, a malferir os primados da retribuição e
suficiência.
Tem-se, portanto, penas definitivas de 09 (nove) anos de reclusão e 26
(vinte e seis) dias de reclusão, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa (cf. artigo 72 do
CP, quatro vítimas), para Priscila, e de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, mais pagamento de 128 (cento e vinte e oito) diárias (oito vítimas), para
Carlos Henrique.
E considerados o desvalor do comportamento, a ousadia, a substancial
intranquilidade gerada no meio social pelo crime de roubo - duplamente majorado -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
15
a pena fixada, bem como o elevado número de vítimas, o regime expiatório não
poderia ser outro que não o fechado.
Nesse sentido:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a gravidade
do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um delito
grave, demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só
poderá ser considerada justa e proporcional quando determine o regime
prisional fechado, como foi fixado, com propriedade, em primeira
instância” (Relator Des. Cardoso Perpétuo; Comarca: Araçatuba; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015).
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo, que
desassossega a população, desaconselham o regime aberto pretendido no
recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena constituir-se-ia
típica impunidade, a incentivar o apelante a novas investidas criminosas”
(Relator Des. França Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de
registro: 01/09/2015).
No particular, o espírito desafiador do malfeitor, que o habilita a atuar,
em conluio com outro agente, na posse de arma de fogo, e em estabelecimentos
comerciais, a sujeitar todos os praticantes a toda sorte de reações, identifica maior
destemor, e não pode ser olvidado nesse momento da qualificação do regime.
A sanha criminosa evidencia, além de tudo, a procura pelo ganho fácil, o
arrojo dos que a levam à efeito e o total desapego para com a integridade dos pares,
tudo a tornar descabida qualquer imposição mais tênue do que a segregação
completa.
Todavia, é de ser deferida, como se pede, a restituição do veículo
apreendido nos autos.
Na espécie, e ao que parece, o automóvel fora adquirido legalmente pelo
réu, conforme atestam o certificado de registro do veículo as fls. 135 e o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502939-93.2018.8.26.0050 -Voto no 17.261
16
de fls. 134 (depósito judicial trabalhista, como sustentado pelo réu).
Não se trata, pois, de produto de crime.
Lado outro, embora tenha sido empregado nas empreitadas criminosas, o
veículo não consiste em coisa “cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção
constitua fato ilícito”, pelo que inviável a decretação da sua perda, em favor da
União, com fundamento no art. 91, II, do Código Penal.
A par disso, não se vislumbra, na espécie, a restrição imposta pelo art.
118, do Código de Processo Penal, segundo o qual, “antes de transitar em julgado a
sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto
interessarem ao processo”.
Assim, inexistente vedação legal, a restituição do Ford/Fiesta 1.6 Flex, de
cor vermelha, placas EXX 0201, ao apelante Carlos Henrique - ou ao seu
representante legal - é de rigor.
Assim,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
aos
recursos
exclusivamente para (i) reduzir a sanção imposta aos réus, fixando-a em 09 (nove)
anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 64 (sessenta e quatro) dias-
multa (cf. artigo 72 do CP), para Priscila Costa de Almeida, e 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 128 (cento e vinte e oito) diárias,
para Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira; (ii) determinar seja restituído ao
apelante Carlos Henrique o automóvel Ford/Fiesta 1.6 Flex, de cor vermelha, placas
EXX 0201; mantém-se, no mais, a r. sentença.
MARCELO GORDO
Relator